Tribunal: TRF3
Processo: 5008980-66.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
513/689)

5008980-66.2021.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008980-66.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: GERALDO BATISTA FRANCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERALDO BATISTA FRANCA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA E COBRADOR DE ÔNIBUS. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/1990 a 30/09/1993, 01/07/2000 a 30/06/2002, 21/06/2004 a 30/04/2007 e 17/08/2007 a 13/08/2014, exercidos como motorista e cobrador de ônibus, para fins de contagem de tempo de contribuição.

O INSS sustentou ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos e impugna a validade da prova emprestada.

A parte autora requereu a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a conversão do tempo especial em comum, e eventual reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da prova emprestada e a comprovação da exposição a agentes nocivos para reconhecimento da especialidade do labor; (ii) analisar se, com o cômputo dos períodos reconhecidos, a parte autora preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

prova emprestada é admissível quando assegurado o contraditório, nos termos do artigo 372 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A documentação apresentada, composta por CTPS, PPP e laudos periciais produzidos em ações trabalhistas relativas ao mesmo ambiente laboral e atividades idênticas, demonstra a exposição do segurado aos agentes nocivos ruído e vibração de corpo inteiro, enquadráveis nos códigos previstos nos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

A exposição a ruído acima dos limites legais e à vibração de corpo inteiro caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a mera indicação de utilização de equipamento de proteção individual quando não comprovada sua efetiva neutralização.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, não se verifica, contudo, o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo nem em eventual reafirmação da DER, à luz das regras previstas na Lei no 8.213/1991, na Emenda Constitucional no 20/1998 e nas regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019.

Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas. Consectários legais fixados, de ofício.

Tese de julgamento:

É admissível a utilização de prova emprestada para reconhecimento de atividade especial quando assegurado o contraditório.

A exposição a ruído acima dos limites legais e à vibração de corpo inteiro caracteriza atividade especial para fins previdenciários.

O reconhecimento de períodos especiais não autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando não preenchidos os requisitos legais, ainda que considerada eventual reafirmação da DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §§ 7o e 14; CPC, arts. 372, 486, 493, 933 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 52, 55, 57 e 58; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 15 a 19 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 116.083/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STF, RE 575.089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STJ, REsp 1.398.260/PR; STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, REsp 1.601.868/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.148.471/CE; STJ, EREsp 617.428/SP; STJ, AgRg no RHC 140.259/PR; STJ, MC 7.921/MG; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5824477-56.2019.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5004339-98.2022.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5001184-56.2021.4.03.6140; TRF3, ApCiv 5004761-39.2023.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5003435-36.2018.4.03.6113.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008980-66.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: GERALDO BATISTA FRANCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERALDO BATISTA FRANCA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 270125117) e pelo autor (id. 270125118) em face de sentença (Id. 270125115) que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

"Por tudo quanto exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, julgando extinto o feito com o exame de seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, pelo que reconheço e homologo a especialidade dos períodos de 01/03/1990 a 30/09/1993 (Empresa São Luiz Viação Ltda.), 01/07/2000 a 30/06/2002 (Empresa São Luiz Viação Ltda.), 21/06/2004 a 30/04/2007 (Empresa São Luiz Viação Ltda.) e 17/08/2007 a 13/08/2014 (Viação Campo Belo Ltda.), conforme tabela supra, para fins de contagem de tempo para aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial.

Sem custas. Diante da mínima sucumbência do réu, fixo os honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, § único do novo CPC, cuja execução fica suspensa, diante da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2o e 3o do novo CPC).

Deixo de determinar o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do novo CPC, vez que não se trata de causa com valor superior ao previsto no referido artigo."

Em suas razões recursais, a autarquia ré aduz que os formulários juntados não comprovam a exposição aos agentes agressivos à saúde acima dos limites legais, bem como os laudos juntados como prova emprestada não comprovam a especialidade, pois não foi demonstrado que os avaliados trabalharam nas mesmas condições. Alega, ainda, que apenas os trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos podem ser enquadrados no código 2.0.2 do anexo IV do Regulamento da Previdência Social.

Em sua apelação, o autor alega que requereu, na petição inicial, a concessão do melhor benefício, caso não concedida a aposentadoria especial, bem como a reafirmação da DER, se necessário. Sustenta que com a conversão do tempo especial reconhecido na sentença em comum, preenche os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição. Requer, portanto, a conversão do tempo especial reconhecido em comum para concessão do benefício pleiteado, com a reafirmação da DER, se for o caso.

Apresentadas as contrarrazões pelo autor (id. 270125121), vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Os recursos de apelação preenchem os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, são conhecidos.

Passo à análise do mérito.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, aplicavam-se as regras da aposentadoria por tempo de serviço, previstas na Lei no 8.213/1991, aos segurados que completassem as idades mínimas de anos de serviço, nos seguintes termos:

"Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.

Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:

I - para a mulher: 70% do salário-de-benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço;

II - para o homem: 70% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 35 anos de serviço."

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, contudo, foi implementada a aposentadoria por tempo de contribuição, com as correspondentes regras de transição, aplicáveis àqueles segurados que já estavam filiados ao Regime Geral da Previdência Social antes de 16/12/1998 (data da publicação da referida emenda), mas que eventualmente ainda não houvessem completado o período necessário para a correspondente aposentadoria.

Nesse sentido, o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/98 trouxe uma regra de transição ao segurado que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de publicação da referida emenda constitucional (16/12/1998), a saber:

"Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2o - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.".

Com relação aos anos de contribuição que foram trabalhados após a Emenda Constitucional no 20/98, deverão ser verificadas as alterações efetuadas nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal, que extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço no âmbito do Regime Geral da Previdência Social.

Desta forma, os segurados que ainda não possuíam direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço em 15/12/1998, mas que já estavam inscritos no Regime Geral de Previdência Social previamente à publicação da Emenda Constitucional no 20/98, poderiam optar pela regra de transição do artigo 9o da referida emenda constitucional acima transcrito, ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no artigo 201, § 7o da Constituição Federal.

Vale destacar, nessa esteira, o disposto nos §§7o e 8o do artigo 201 da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar".

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÔMPUTO DO TEMPO EXERCIDO APÓS 1998. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A aposentadoria por tempo de serviço foi substituída pela EC 20/98 pela aposentadoria por contribuição, respeitado o direito adquirido daqueles que completaram os requisitos para a fruição do benefício até a data da publicação da citada Emenda Constitucional (15.12.1998). Ressalte-se que os segurados que não possuíam direito adquirido poderiam optar pela regra de transição do art. 9o da EC 20/98 ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no art. 201, § 7o. da Constituição Federal.

2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que antes da promulgação da EC 20/98 o autor já perfazia mais de 30 anos de contribuição. Assim, não havendo previsão de limite etário para aposentadoria por tempo de serviço, irretocável o acórdão recorrido.

3. Destaque-se que, de fato, como colacionado nos julgados trazidos pela Autarquia em sua peça recursal, o período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, ocorre que nos autos o Tribunal reconheceu ao autor aposentadoria integral, razão pela qual tais precedentes não se aplicam à hipótese.

4. Agravo Regimental do INSS desprovido."

(AgRg no AREsp n. 116.083/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Por outro lado, havendo tempo de serviço posterior a 28/11/99, devem ser obedecidas as normativas previstas na Lei no 9.876/99 no que tange ao cálculo do valor do benefício, como se pode extrair do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 575.089, que refletiu no Tema de Repercussão Geral no 70, cuja ementa se transcreve a seguir:

"EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3o DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3o da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido."

(RE 575089, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)

Com efeito, inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, devendo o segurado que pretender agregar tempo posterior à EC no 20/98, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de transição.

Da aposentadoria proporcional antes da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998

Pela regra anterior à Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a aposentadoria por tempo de serviço, na forma proporcional, será devida ao segurado que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, antes da vigência da referida Emenda, uma vez assegurado seu direito adquirido (Lei no 8.213/91, artigo 52).

Se não tiver cumprido tais exigências até a publicação da EC no 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais deve cumprir as seguintes condições: (i) estar filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS quando da entrada em vigor da referida Emenda; (iii) contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher; (iv) somar no mínimo 30 (trinta) anos, se homem, ou 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, de tempo de serviço, e (v) adicionar o pedágio de 40% (quarenta por cento) sobre o tempo faltante, em 16/12/98, ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional (Emenda Constitucional no 20/98, artigo 9o, §1o).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há muito tempo se consolidou nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3o DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9o DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas.

II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7o, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição.

III - A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3o, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98.

IV - No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria.

V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria proporcional ou integral ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9o.

VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, se não forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores.

VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição.

IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral.

X - Agravo interno desprovido."

(AgRg nos EDcl no Ag n. 724.536/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 281.)

Importa ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, cujos impactos, a partir de sua publicação, serão abordados em tópico próprio adiante.

Da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019

Concede-se a aposentadoria integral (i) pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/98 se comprovado o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, antes da vigência da Emenda, ou (ii) pelas regras permanentes estabelecidas pela referida Emenda, se preenchido o requisito temporal após a mencionada alteração constitucional (Lei no 8.213/91, artigo 53, incisos I e II).

Importa ressaltar que, na redação do Projeto de Emenda à Constituição que se tornaria posteriormente a EC no 20/98, o inciso I, do § 7o, do artigo 201, da Constituição Federal, associava tempo mínimo de contribuição de 35 anos, para homem, e 30 anos, para mulher, à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente.

No entanto, não sendo aprovada a exigência da idade mínima quando da promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou inócua, uma vez que, no texto permanente (artigo 201, § 7o, inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de contribuição.

É o que restou consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À EC 20/98 PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC, porquanto a questão suscitada foi apreciada pelo acórdão recorrido. Apesar de oposta aos interesses do ora recorrente, a fundamentação adotada pelo aresto foi apropriada para a conclusão por ele alcançada.

2. A Emenda Constitucional 20/98 extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Assim, para fazer jus a esse benefício, necessário o preenchimento dos requisitos anteriormente à data de sua edição (15/12/98).

3. Com relação à aposentadoria integral, entretanto, na redação do Projeto de Emenda à Constituição, o inciso I do § 7o do art. 201 da CF/88 associava tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente. Como a exigência da idade mínima não foi aprovada pela Emenda 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou sem efeito, já que, no texto permanente (art. 201, § 7o, Inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou ?pedágio?.

4. Recurso especial conhecido e improvido."

(REsp n. 797.209/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 18/5/2009.)

Nesse sentido, aliás, o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis, para a aposentação na sua forma integral, quer a idade mínima, quer o cumprimento do tempo adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16/12/1998. É o que se comprova dos termos postos pelo artigo 109, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005:

"Art. 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do art. 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher."

Destaque-se, porém, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, extinguiu essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que continua sendo válida apenas pelas regras de transição, para aqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social ou que já haviam contribuído para a previdência antes de sua publicação, em 13 de novembro de 2019. A partir da EC no 103/2019, o quesito aposentadoria por idade se sobrepõe.

Da carência estabelecida pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991

Além dos requisitos explicitados acima, o período de carência é também requisito legal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, dispondo o artigo 25 da Lei no 8.213/91:

"Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

(...) II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais."

Assim, para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS a partir da vigência da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Por outro lado, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento dos demais requisitos (tempo de serviço ou idade).

Da aposentadoria pelas regras da Emenda Constitucional no 103/2019, de 13/11/2019

Com a Reforma da Previdência aprovada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o artigo 201 da Constituição Federal, tem-se que para todos os casos de aposentadoria, a idade dos segurados passa a ser o primeiro requisito a ser cumprido, observado o tempo mínimo de contribuição, nos seguintes termos:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9o-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes."

Assim, a idade mínima para aposentadoria, regra geral, será de 65 (sessenta e cinco) anos para homens, e 62 (sessenta e dois) anos para mulheres, sendo que no caso dos trabalhadores rurais as idades mínimas para aposentadoria caem para 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos para homens e mulheres, respectivamente.

Além da regra geral para a concessão da aposentadoria prevista no artigo 201, §7o e seguintes da Carta Magna, a Emenda Constitucional no 103/2019 também trouxe regras de transição para a concessão do benefício, previstas em seus artigos 15 a 19, nos seguintes termos:

"Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei."

Vale destacar, nessa esteira, trecho de ementa de acórdão da lavra do Excelentíssimo Desembargador Nelson Porfírio, desta Egrégia Décima Turma, in verbis:

"(...) 3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente. Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício. Ainda, dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o). Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

(...)

13. A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Por fim, o valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019 (...) ."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005284-85.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Por fim, importante ressaltar as novas regras sobre a contagem recíproca e a contagem de tempo de contribuição fictício, as quais são admitidas tão somente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no103/2019, que assim dispõe em seu artigo 25:

"Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal."

Ainda, nos termos do artigo 201, § 14, da Constituição Federal:

"§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca."

Portanto, a atividade laboral especial exercida após a Emenda no 103/2019 não mais poderá ser convertida para tempo de atividade comum, para fim de concessão de aposentadoria no Regime Geral, ou para fins de contagem recíproca com o Regime Próprio.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especial é o benefício previdenciário garantido aos segurados que exerçam atividades expostas a agentes agressivos físicos, químicos, biológicos, ou a uma associação de agentes nocivos, todos capazes de prejudicar a saúde e a integridade física do trabalhador, razão pela qual tem como pressuposto tempo de contribuição reduzido.

A Lei no 8.213, de 24/07/1991 - Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) - dispõe sobre a aposentação especial nos seus artigos 57 e 58, in verbis:

"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) .

Da aposentadoria especial de acordo com as regras da Emenda Constitucional no 103/2019

Antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, duas Emendas Constitucionais trataram da aposentadoria especial no §1o do artigo 201 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional no 20, de 1998, estabelecia que "§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar".

Com o advento da Emenda Constitucional no 45, de 2005, o supracitado dispositivo passou a incluir também as pessoas com deficiência, nos seguintes termos: "§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar".

A Emenda Constitucional no 103/2019, deu nova redação ao §1o do artigo 201, dispondo sobre a aposentadoria especial em seu inciso II, e tratando das pessoas com deficiência separadamente, no inciso I, nos seguintes termos:

"Art. 201 (...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação".

Ademais, para a concessão da aposentadoria especial com cômputo de períodos especiais posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o artigo 19, §1o, inciso I, da referida Emenda, acrescentou o requisito da idade mínima, modificando a forma de cálculo do benefício, como se verifica a seguir:

"Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição".

A Emenda Constitucional no 103/2019 também traz inovações quanto ao reconhecimento da atividade especial, nos seguintes termos:

"Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição".

Outra alteração trazida pela EC no 103/2019, é a vedação expressa da conversão da atividade especial exercida após a sua entrada em vigor, em tempo de serviço comum, com se extrai do §2o do artigo 25:

"Art. 25 (...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data".

Anoto, contudo, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a ADI no 6.309/DF, que tem como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, tendo como objeto a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Da comprovação de tempo de serviço urbano

O artigo 4o da Emenda Constitucional no 20/98 estabelece que "o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição".

Nesse sentido, para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS será o documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, uma vez que, como preconiza o artigo 29-A da Lei no 8.213/91, "o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego".

Caso o segurado entenda estarem incorretas ou incompletas as informações constantes do CNIS, cabe-lhe o ônus de comprovar as suas alegações. Para tanto, nos termos do §3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, deve apresentar início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Conquanto a referida lei não especifique a natureza do início razoável de prova material, quer em sua potencialidade, quer em sua eficácia, a prerrogativa de decidir sobre a validade dos documentos e concluir pela sua aceitação ou não, cabe ao julgador. Assim, qualquer que seja a prova, particularmente a escrita, deve levar à convicção sobre o fato probando, isto é, além de pertencer à época dos fatos, deve fornecer indicações seguras de que houve o evento que se pretende provar.

O início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade laborativa, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor exercido sem o devido registro em carteira profissional.

O raciocínio é diverso, bastando para o reconhecimento do tempo de serviço que se produza alguma prova documental perante a Previdência Social, contemporânea ao lapso temporal que se pretende comprovar, aliada à prova oral que indique, com segurança, o exercício da atividade em todo o período discutido pelas partes.

Início de prova material, conforme a própria expressão o diz, não indica completude, mas sim começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica questionada, desde que associada a outros dados probatórios.

No tocante a esse início de prova material, o entendimento da Décima Turma é no sentido de que tal documentação, em conjunto com a prova testemunhal colhida no curso da instrução processual sob o crivo do contraditório, é hábil ao reconhecimento de tempo de serviço urbano trabalhado, conforme revela o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo de serviço urbano. A atividade urbana efetivamente comprovada independe do recolhimento de contribuições previdenciária, cujo ônus incumbe ao empregador.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5824477-56.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS - não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995.

2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando "suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado". Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente." (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos."

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

"(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física". 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário". (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

"(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Da conversão de tempo especial em comum

A conversão de tempo especial em comum é assegurada nos termos do artigo 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/2019: "será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data".

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão sobre a conversão do período de trabalho especial em comum, e vice-versa, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.310.034/PR, adotando o entendimento de que deve prevalecer a legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, conforme o Tema 546: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Primeira Seção, DJe 19/12/2012).

Nesse passo, uma vez prestado o serviço, o segurado adquire o direito à contagem sob a égide da norma jurídica em vigor no momento da prestação. Entretanto, o direito à conversão deve se submeter à lei vigente quando da aquisição do direito à aposentadoria.

Logo, em suma, a conversão de tempo de atividade sob condições especiais será possível ao segurado que comprovar exercício de trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física, o qual deve, em regra, ser definido pela legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do trabalhador a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

Ainda, o labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros instrumentos probatórios.

No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15/03/2012: "É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".

Do agente agressivo ruído

Tratando mais detidamente do agente agressivo ruído, importante consignar que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Com relação à metodologia científica a ser utilizada para medição, não há qualquer exigência específica na legislação, desde que o laudo seja elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que poderá adotar a metodologia que entender mais adequada ao caso concreto, seguindo os quesitos do formulário fornecido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. É o que se extrai do §1o, do artigo 58, da Lei no 8.213/91:

"Art. 58 (...)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista".

Nessa esteira, convém ressaltar trecho de precedente desta E. Corte, no sentido de que:

"Quanto ao argumento de que o PPP não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020).

Além disso, observo que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1.083, em 18/11/2021, versando sobre a possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN), tendo fixado a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Do agente vibração de corpo inteiro

Com relação à exposição ao agente vibração de corpo inteiro (VCI), a Norma ISO no 2.631/85 (1985) estabelecia como limite de exposição, para jornada diária de 8 horas, o quantitativo de 0,63 m/s2.

Outrossim, o item 2.2, do Anexo VIII, da NR-15 do MTE, com a redação da Portaria MTE no 1.297, de 13/8/2014, estabelece:

"2.2. Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75."

Assim, deve haver o reconhecimento da atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI), desde que devidamente comprovada a exposição superior a 0,63m/s2 até 13/08/14 e, após, 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR).

Nesse sentido, é o entendimento da Décima Turma deste Egrégio Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE ACOLHIDA. COBRADOR E MOTORISTA DE ÔNIBUS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTERIRO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA D.E.R. POSSIBILIDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREENCHIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E APÓS O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INÍCIO NA CITAÇÃO. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99.

3. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

4. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

5. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

6. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição ao agente físico vibração de corpo inteiro.

7. No caso dos autos, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias (ID 289316731 - pág. 65), não tendo sido reconhecido qualquer período como de natureza especial. Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial de todos os períodos pleiteados. Ocorre que, nos períodos de 01.04.1994 a 29.09.2007 e 01.10.2007 a 31.12.2010, a parte autora, nas atividades de cobrador e motorista de ônibus, esteve exposta a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631 (ID 289317049, ID 289317052, ID 289317053 e ID 289317070), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99. Não obstante, observo que pelos laudos periciais juntados como prova emprestada, fica claro que os motoristas dirigiram, na empresa "Viação Campo Belo", ônibus com motores dianteiros até 31.12.2010, sendo que após esse período passaram a conduzir ônibus com motor traseiro, sendo a conclusão dos peritos pela salubridade a partir de então (ID 289317049, ID 289317053 e ID 289317070). Quanto à prova emprestada, observo que se trata de casos em que os terceiros realizavam as mesmas atividades, nas mesmas condições e nas mesmas empresas do autor, sendo a perícia feita por profissional equidistante das partes. Ainda, foi realizado o contraditório, possibilitando ampla defesa à Autarquia. Finalizando, os períodos de 02.10.1989 a 13.08.1991, 01.02.1992 a 28.12.1993 e 01.01.2011 a 04.05.2018 devem ser reconhecidos como tempo de contribuição comum, ante a ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos.

8. Sendo assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 04.05.2018), insuficientes para a concessão do benefício.

9. Não obstante, observo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 22.10.2019, publicada no DJe de 02.12.2019, nos julgamentos dos REsp's 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, representativos de controvérsia (Tema 995), firmou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir". Desta forma, é possível verificar que a parte autora continuou laborando no curso do processo, tendo atingido em 11.10.2018 o período de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição. No caso dos autos, conclui-se que o pouco tempo faltante para completar os 35 anos necessários para a concessão do benefício foi implementado antes do ajuizamento do presente feito, não sendo o caso, portanto, de reafirmação da DER (Tema 995/STJ). Neste caso, o marco inicial do benefício deverá ser a data da citação do INSS, uma vez que a parte autora cumpriu os requisitos necessários à aposentadoria após a data do término do requerimento administrativo, mas antes da data do ajuizamento da ação. Precedentes.

10. O benefício é devido a partir da citação.

11. Quanto ao pedido de inclusão dos salários de contribuição não constantes do CNIS nos períodos de 07/1994 a 04/1995, 02/1999, 09 e 10/1999, 01/2000, 11/2000 a 09/2007 e 05 a 07/2008, observo que a parte autora trouxe aos autos histórico financeiro de pagamentos a partir do ano de 1995 até 2007 (ID 289316731 - págs. 15/28), devendo, portanto, ser os valores das remunerações ali expostas considerados como salários de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício nos respectivos anos.

12. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

13. A incidência dos juros de mora, após o decurso do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias computados da determinação judicial para implantação do benefício previdenciário, somente se aplica nos casos em que o termo inicial do benefício for fixado posteriormente à data da citação, em virtude da superveniência da implementação dos requisitos legais exigidos pra concessão do benefício previdenciário, o que difere da realidade dos autos, em que o termo inicial do benefício foi fixado a partir da data da citação.

14. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

15. Em virtude de a reafirmação da DER somente se mostrar possível com o reconhecimento à parte autora de atividades especiais, contestada pela autarquia previdenciária em sede administrativa e judicial, mostra-se cabível a condenação em honorários advocatícios.

16. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 29, I, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99, a partir da citação.

17. Apelações parcialmente providas. Fixados, de ofício, os consectários legais."

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP 5004339-98.2022.4.03.6183, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, 10a Turma, j. 31/07/2024; DJEN DATA: 05/08/2024).

Do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça. Conteúdo probatório precário. Extinção do feito sem julgamento do mérito.

No julgamento do Recurso Especial no 1.352.721/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da extinção da ação previdenciária, sem julgamento do mérito, quando precariamente instruída:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

É certo que a tese se estabeleceu a partir do julgamento de causa relativa à aposentadoria por idade rural, mas se estende às demais causas previdenciárias, conforme entendimento do C. STJ:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A PRETENSÃO DO SEGURADO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A DEFENDER A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Defende o agravante, nas razões do Agravo Interno, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem a necessária apresentação dos documentos exigidos na legislação (SB-40, DISES-BE, DSS-8030 e DIRBEN 8030).

2. Ocorre, contudo, que não há qualquer menção a essa tese na decisão de fls. 158/164. Em verdade, a decisão se limitou a afastar a litispendência afirmada pela instância de origem, determinando o retorno do feito para julgamento da nova ação interposta, onde se busca o reconhecimento de tempo de atividade especial.

3. Verifica-se, desse modo, que o agravante apresentou fundamentos completamente dissociados do que foi decidido na decisão agravada, assim como da realidade dos autos, onde não há qualquer discussão nesse sentido. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283 e 284/STF.

4. Ademais, cabe esclarecer que, ao contrário do que afirma o INSS, o entendimento firmado no REsp. 1.352.721/SP, julgado em sede de recurso repetitivo pela Corte Especial do STJ, fixa parâmetro para o julgamento de qualquer ação previdenciária, não se podendo restringir seu alcance à lides de trabalhadores rurais.

5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento."

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.538.872/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020);

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DO DIREITO COM BASE NA AUSÊNCIA OU GRAVE PRECARIEDADE DA PROVA. FLEXIBILIZAÇÃO DOS INSTITUTOS PROCESSUAIS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.352.721/SP, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 28/04/2016, fixou a tese de que, não estando o feito devidamente instruído com as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, a fim de propiciar ao segurado a renovação do ajuizamento da demanda.

2. Nessa linha de raciocínio, revela-se possível, no caso concreto, a excepcional flexibilização da coisa julgada formada em ação anterior, na qual o direito ao benefício previdenciário tenha sido negado em virtude da grave precariedade das provas apresentadas, consoante constatado pelo acórdão local.

3. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1.580.083/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016).

No mesmo sentido, precedentes da Décima Turma desta E. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Na primeira ação autuada sob o no 0003153-43.2016.4.03.6343 do Juizado Especial Federal JEF de Mauá/SP, o autor postulou o reconhecimento de quatro períodos trabalhados em atividade especial até 30/11/2015, para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 12/02/2016.

2. Nesta atual demanda, o autor pretende computar como especial do labor entre 29/04/1995 a 07/10/1996 e de 01/12/2015 a 12/02/2016, com a revisão daquela aposentadoria e sua conversão em aposentadoria especial, sendo que este último período não foi postulado naquela primeira ação, o que demonstra que não restou caracterizado a tríplice identidade das demandas.

3. O primeiro feito precariamente instruído em relação a parte do pedido, pois não foram juntados documentos para comprovação dos fatos lá relatados, impõe-se a flexibilidade das regras do processo civil e o v. acórdão proferido naquela anterior ação, deve ser entendido em consonância com a Tese 629 definida pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, que determina a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos casos em que o pedido se apresenta com ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial.

4. Não caracterizado a tríplice identidade das demandas.

5. Apelação provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001184-56.2021.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ATÉ A DATA DA EC 103/19. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

9. Não obstante, quanto aos períodos de 02.07.2012 a 10.05.2013 e 01.12.2015 a 21.01.2019, a parte autora não comprovou a atividade exercida, uma vez que não juntou laudos, PPPs nem CTPS, logo, não é possível a utilização da prova emprestada para tais lapsos. Neste ponto, observo que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de início de prova material, ainda que produzida idônea prova testemunhal nos autos, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do REsp 1352721/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao Tema 629.

(...)

16. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004761-39.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PERÍODO ESPECIAL. ATIVIDADE LABORAL EXPOSTA A AGENTES NOCIVOS. AGENTES BIOLÓGICOS. MÉDICO AUTÔNOMO. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

- No tocante aos períodos indicados pela parte autora, para os quais não foram apresentadas documentações hábeis à demonstração da especialidade do trabalho, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP, relativo ao Tema 629 dos recursos repetitivos.

- É de ser afastada a sucumbência recíproca, fixada nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido.

- Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS não provida. Apelação da parte autora parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003435-36.2018.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 19/04/2023, Intimação via sistema DATA: 23/04/2023).

Do caso dos autos

Os períodos controvertidos a serem analisados são os interstícios de 01/03/1990 a 30/09/1993, 01/07/2000 a 30/06/2002, 21/06/2004 a 30/04/2007 e 17/08/2007 a 13/08/2014, reconhecidos pela sentença e impugnados pela autarquia ré no recurso de apelação. Por sua vez, o recurso do autor pugna pela concessão do benefício previdenciário postulado na DER, ou mediante sua reafirmação.

Os períodos de 01/03/1990 a 30/09/1993, 01/07/2000 a 30/06/2002 e 21/06/2004 a 30/04/2007, laborados na empresa São Luiz Viação Ltda., nas funções de motorista e cobrador de ônibus, restaram devidamente comprovados por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS digital (Id 270125025 – págs. 1/2), dos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs (Ids 270124884 e 270124889), bem como de laudo pericial produzido perante a Justiça do Trabalho (Ids 270124956 e 270125101), elaborado em nome de terceiro, mas referente ao mesmo ambiente laboral e à mesma atividade.

Tais documentos evidenciam a exposição do autor ao agente nocivo ruído, em nível superior ao limite legal vigente no período de 01/03/1990 a 30/09/1993, bem como em todos os interregnos acima indicados ao agente nocivo vibração de corpo inteiro. Referidos agentes encontram enquadramento nos códigos 2.0.2 do Decreto no 2.172/97, 2.0.1 e 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto no 4.882/2003, bem como nos códigos 1.1.5 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.6 dos Anexos I e II do Decreto no 83.080/79, circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade dos períodos, nos termos da legislação de regência.

Quanto ao período de 17/08/2007 a 13/08/2014, trabalhado para a Viação Campo Belo Ltda., no cargo de motorista de ônibus urbano (id. 270125025 - Pág. 1), a parte autora apresentou laudo pericial produzido perante a Justiça do Trabalho (Ids 270125103 e 270125104), elaborado em nome de terceiro, mas referente ao mesmo ambiente laboral e à mesma atividade, comprovando sua exposição ao agente nocivo vibração de corpo inteiro. Referido agente encontra enquadramento nos códigos 2.0.2 do Decreto no 2.172/97, 2.0.1 e 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto no 4.882/2003.

Quanto à prova emprestada, não há como lhe negar validade e eficácia, pois embora tenha sido realizada fora dos presentes autos, tratam-se de paradigmas que exerciam as mesmas atividades e nas mesmas condições do requerente, sendo que a sua admissão está positivada no direito pátrio, no artigo 372 do Código de Processo Civil: "O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório", tendo sido garantido ao INSS o contraditório, possibilitando a ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos fragmentos de ementas a seguir transcritas:

"É válida a admissão ao processo de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório na demanda em que a prova venha a ser utilizada. Precedentes." (REsp 1601868 / SC, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES; j. 13/08/2024; DJe 29/08/2024);

"O contraditório é o requisito essencial para a aceitação da prova emprestada" (AgInt no AREsp 2148471 CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 26/08/2024, DJe 29/08/2024).

"Nos termos da jurisprudência do STJ 'independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo'" - EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014 - ( AgInt no AREsp 1789309 / MT , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 01/06/2021, DJe 10/06/2021);

"Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova." (AgRg no RHC 140259 / PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, j. 06/04/2021, DJe 09/04/2021);

"Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório" (RTJ 559/265). (REsp 81094/ MG, Relator Ministro CASTRO MEIRA, j. 05/08/2004, DJ 06/09/2004, p.187);

"Não há que se falar em desconsideração da prova pericial emprestada se é com base nessa mesma prova que o Tribunal a quo encontra os elementos fáticos necessários ao deslinde da controvérsia". (MC 7921/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 16/03/2004, DJ 21/06/2004, p.178).

É nesse sentido, também, o entendimento da Décima Turma deste E. Tribunal. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTE QUÍMICO. COBRADOR E MOTORISTA DE ÔNIBUS (TRÓLEBUS). TENSÃO ELÉTRICA ACIMA DE 250 VOLTS. PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO.VINTE E CINCO ANOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS.

1. A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 64 do Decreto no 3.048/99). No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99.

3. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

4. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

5. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

6. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei.

7. No caso dos autos, nos períodos de 12.11.1980 a 12.08.1981 e 04.01.1982 a 27.07.1989, a parte autora esteve exposta a óleo mineral (ID 287363975, págs. 01/04), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 06.05.1996 a 31.12.2004 e 04.01.2005 a 16.10.2019, a parte autora, nas atividades de cobrador e motorista de ônibus (trólebus), esteve exposta a tensão elétrica superior a 250 volts, conforme laudos periciais trabalhistas utilizados como prova emprestada (ID 287364072, ID 287364073, ID 287364074 e ID 287364075), devendo também ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64. Tal orientação, inclusive, foi afirmada em recente decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. Quanto à prova emprestada, observe-se que se trata de caso em que terceiros laboravam nas mesmas atividades e nas mesmas condições da autora. Ainda, foi observado o contraditório, possibilitando ampla defesa à Autarquia.

8. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 16.10.2019).

9. A revisão do benefício é devida a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação.

10. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

11. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

12. Reconhecido o direito da parte autora transformar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantado em aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 16.10.2019), ante a comprovação de todos os requisitos legais.

13. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5007572-69.2023.4.03.6183, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 29/05/2024, DJEN Data: 05/06/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FULIGEM. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. FÓSFORO. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA.

(...)

- Contudo, no caso específico dos autos, o autor juntou Formulários DIRBEN - 8030 e DSS 8030 (Id. 61284847 - Pág. 2-6), emitidos pelas empregadoras, descrevendo que o segurado executava serviços gerais da lavoura, em exposição a intempéries climáticas (vento, chuva, frio, sol, calor), bem como a "fuligem de cana", poeiras, e "venenos" na sua atividade de trabalhador rural, que consistia em executar plantio, carpa, queima e corte de cana, exterminar formigas, erradicar capins, conservar pontes e cercas entre outras. Embora não conste dos formulários as substâncias aos quais esteve exposto, a parte autora juntou aos autos prova complementar consistente em laudos periciais, extraídos de outras ações judiciais movidas naquela comarca, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, em relação a empregadoras do mesmo ramo de atividades. A prova emprestada foi juntada com a petição inicial e possibilitou o contraditório e a ampla defesa da autarquia. Referido laudo descreve que no período laborado como "trabalhador rural", mesma função exercida pelo autor da demanda, lidando com o corte da cana-de-açúcar queimada e aplicação de agrotóxicos nas lavouras, estando exposto a fuligem da queima (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) e a defensivos agrícolas (agrotóxicos composto de fósforo), agentes nocivos previstos nos códigos nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, 1.2.6 e 1.2.10 do Decreto 83.080/1979 (Anexo I).

- Não se pode afirmar que a referida prova pericial é imprestável, porquanto produzida fora dos autos. Ainda que tenha havido prova emprestada, não há como lhe negar validade e eficácia, uma vez que embora ela tenha sido realizada "res inter alios", foi garantido ao INSS o contraditório.

- Portanto, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento do mencionado período de atividade de natureza especial, bem como à revisão de sua aposentadoria.

(...)

- Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5640834-95.2019.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Julgamento: 24/06/2021, Intimação via sistema DATA: 02/07/2021) - grifei;

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL EM NOME DE TERCEIRO. EMPRESA DO MESMO RAMO POSSIBILIDADE.

I - A inexistência de Súmula dos Tribunais Superiores não enseja a nulidade da decisão monocrática atacada, tendo em vista que no julgamento do RESP 1306113/SC, pelo rito do recurso especial repetitivo, o STJ, ao analisar o exercício de atividade especial por exposição à tensão elétrica, deixou certo que o rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores é meramente exemplificativo, o que autoriza a análise de atividade especial em situações não previstas em tais normas. II - A decisão agravada foi expressa no sentido de que o agravo interno (art. 1.021, CPC) é o meio processual adequado para exercer o controle de julgamento monocrático, pois devolverá a matéria impugnada ao colegiado, em observância ao princípio da colegialidade. III - A decisão agravada esclareceu que foram trazidos aos autos para a comprovação da especialidade laborativa dos períodos controversos os seguintes documentos em relação às respectivas empresas: Varig S/A Viação Aérea Rio-Grandense - em Recuperação Judicial, CTPS e PPP (sem constar assinatura do profissional legalmente habilitado), equivalente a formulário, que retrata o exercício da função de comissário de bordo, no interregno de 15.05.1986 a 02.08.2006, constando na descrição da atividade do referido PPP que a autora no exercício de Jurisprudência/TRF3 - Acórdãos suas atividades profissionais, estava ela sujeita a variação de pressão e temperatura. IV - Em complemento, foram apresentados diversos Laudos Técnicos produzidos para fins de instrução de ações previdenciárias propostas por outros segurados e P.P.R.A, em que os Peritos Judiciais concluíram que os comissários de bordo, laborando no interior de aeronaves das empresas Gol Linhas Aéreas S/A e Varig Linhas Aéreas S/A, sujeitam-se a pressões atmosféricas anormais, cuja condição é equiparável àquelas que se dão no interior de caixões ou câmaras hiperbáricas, ou seja, em pressões superiores à atmosférica. V - O decisum fundamentou ainda que as aferições vertidas nos laudos periciais devem prevalecer, pois foi levada em consideração a experiência técnica dos auxiliares judiciários, bem como realizada em empresa do mesmo ramo em que a autora exerceu suas atividades e funções, tendo sido emitidos por peritos judiciais, equidistante das partes, não tendo a autarquia previdenciária arguido qualquer vício a elidir suas conclusões. VI - Mantida a decisão agravada que concluiu pelo exercício da atividade especial do intervalo de 29.04.1995 a 02.08.2006 (Viação Aérea Rio-Grandense), dada a sujeição à pressão atmosférica anormal, nos termos do código 2.0.5 do Decreto no 3.048/1999, conforme se verificou dos mencionados laudos de terceiros elaborados por peritos judiciais, trazidos aos autos, os quais foram levados em consideração. VII - Preliminar rejeitada. Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS improvido". (Processo ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007210-77.2017.4.03.6183 Relator Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Julgamento 30/06/2020, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/07/2020) - grifei.

Anoto, por fim, que a discussão sobre a prova emprestada afetada ao Tema 1.366 (REsp 2124922/RJ e REsp 2164976/RJ), 01/07/2025, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, está delimitada aos profissionais aeronautas, conforme transcrevo a seguir: "Definir se é possível a utilização de prova emprestada, relacionada à perícia realizada em outras ações judiciais, a fim de comprovar o caráter especial das atividades exercidas pelos aeronautas, mesmo que no processo tenha sido juntado PPP fornecido pelo empregador, sem menção à submissão do trabalhador a agentes nocivos.", tendo havido a determinação de suspensão do processamento dos feitos que versem sobre a mesma matéria, somente quando já interposto recurso especial ou agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso dos autos.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos períodos indicados, conforme a legislação aplicável à espécie.

Da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição

No presente caso, a parte autora não faz jus ao recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, pois não cumpriu os requisitos previsto em lei.

Em 20/09/2019 (DER - id. 270125009), o autor não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, artigo 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 10 anos, 2 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos); nem ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata o artigo 201, § 7o, I, da CF, na redação da EC no 20/98, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 33 anos, 4 meses e 9 dias, quando o mínimo é 35 anos); como também não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC no 20/98, artigo 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 33 anos, 4 meses e 9 dias, quando o mínimo é 37 anos, 10 meses e 27 dias).

Em eventual reafirmação da DER para 04/05/2026, verifica-se que a parte autora não faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob nenhuma das regras aplicáveis, uma vez que não preenche os requisitos legais exigidos em qualquer das hipóteses: nos termos do artigo 52 da Lei no 8.213/91, não cumpriu o tempo mínimo de contribuição, pois somou apenas 10 anos, 2 meses e 22 dias de tempo comum, quando o mínimo exigido é de 30 anos; nos termos do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC no 20/98, não implementou o tempo necessário à aposentadoria integral, porquanto totalizou 33 anos, 6 meses e 2 dias, quando o mínimo é de 35 anos; nos termos do artigo 9o da EC no 20/98, não cumpriu o tempo de contribuição com pedágio, pois somou 33 anos, 6 meses e 2 dias, quando o mínimo exigido é de 37 anos, 10 meses e 27 dias; nos termos do artigo 15 da EC no 103/2019, não preencheu nem o requisito de tempo de contribuição, pois totalizou 33 anos, 7 meses e 19 dias, quando o mínimo é de 35 anos, nem o requisito de pontuação, já que somou 96 pontos (96 anos, 2 meses e 3 dias), quando o mínimo exigido é de 103 pontos; nos termos do artigo 16 da EC no 103/2019, não implementou nem o tempo mínimo de contribuição, pois totalizou 33 anos, 7 meses e 19 dias, quando o mínimo é de 35 anos, nem a idade mínima, tendo alcançado 62 anos, 6 meses e 14 dias, quando o exigido é de 64 anos e 6 meses; nos termos do artigo 17 da EC no 103/2019, não cumpriu o tempo de contribuição com pedágio, uma vez que somou 33 anos, 7 meses e 19 dias, quando o mínimo necessário é de 35 anos, 8 meses e 29 dias; nos termos do artigo 19 da EC no 103/2019, não implementou a idade mínima, pois contava com 62 anos, 6 meses e 14 dias, quando o mínimo exigido é de 65 anos; e, por fim, nos termos do artigo 20 da EC no 103/2019, igualmente não preencheu o tempo de contribuição com pedágio, haja vista que totalizou 33 anos, 7 meses e 19 dias, quando o mínimo exigido é de 36 anos, 5 meses e 28 dias, razão pela qual, ainda que reafirmada a DER em 04/05/2026, não tem direito à concessão do benefício postulado.

Dos consectários legais

Tratando-se de sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) para cada uma das partes sucumbentes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, sobre o valor da causa atualizado pelo Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, devendo ser observada, para o autor, a suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto,NEGOPROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS E DA PARTE AUTORA, fixando, de ofício, os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA E COBRADOR DE ÔNIBUS. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/1990 a 30/09/1993, 01/07/2000 a 30/06/2002, 21/06/2004 a 30/04/2007 e 17/08/2007 a 13/08/2014, exercidos como motorista e cobrador de ônibus, para fins de contagem de tempo de contribuição.

O INSS sustentou ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos e impugna a validade da prova emprestada.

A parte autora requereu a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a conversão do tempo especial em comum, e eventual reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da prova emprestada e a comprovação da exposição a agentes nocivos para reconhecimento da especialidade do labor; (ii) analisar se, com o cômputo dos períodos reconhecidos, a parte autora preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

prova emprestada é admissível quando assegurado o contraditório, nos termos do artigo 372 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A documentação apresentada, composta por CTPS, PPP e laudos periciais produzidos em ações trabalhistas relativas ao mesmo ambiente laboral e atividades idênticas, demonstra a exposição do segurado aos agentes nocivos ruído e vibração de corpo inteiro, enquadráveis nos códigos previstos nos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

A exposição a ruído acima dos limites legais e à vibração de corpo inteiro caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a mera indicação de utilização de equipamento de proteção individual quando não comprovada sua efetiva neutralização.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, não se verifica, contudo, o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo nem em eventual reafirmação da DER, à luz das regras previstas na Lei no 8.213/1991, na Emenda Constitucional no 20/1998 e nas regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019.

Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas. Consectários legais fixados, de ofício.

Tese de julgamento:

É admissível a utilização de prova emprestada para reconhecimento de atividade especial quando assegurado o contraditório.

A exposição a ruído acima dos limites legais e à vibração de corpo inteiro caracteriza atividade especial para fins previdenciários.

O reconhecimento de períodos especiais não autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando não preenchidos os requisitos legais, ainda que considerada eventual reafirmação da DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §§ 7o e 14; CPC, arts. 372, 486, 493, 933 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 52, 55, 57 e 58; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 15 a 19 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 116.083/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STF, RE 575.089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STJ, REsp 1.398.260/PR; STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, REsp 1.601.868/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.148.471/CE; STJ, EREsp 617.428/SP; STJ, AgRg no RHC 140.259/PR; STJ, MC 7.921/MG; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5824477-56.2019.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5004339-98.2022.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5001184-56.2021.4.03.6140; TRF3, ApCiv 5004761-39.2023.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5003435-36.2018.4.03.6113.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e do autor e fixar, de ofício, os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão